Tribunal: TJDFT
Processo: 0706285-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706285-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRACI DIAS JUNQUEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO FERNANDES CARRILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Miraci Dias Junqueira em face da decisão proferida em ação de inventário, em que o d. Juízo a quo negou a exclusão dos direitos sobre o lote 007, Módulo D, Pad/DF (ID 82601237 dos autos de origem). Alega a agravante, em síntese, que os direitos de posse sobre o bem descrito não integram o patrimônio do inventariado, devendo ser descartado da partilha. Afirma que em 1997 foi firmada cessão de direitos entre o de cujus, Sr. Sebastião Fernandes Carrilho e a Sra. Maria de Lourdes Alvim Gomes, e os documentos constantes dos autos comprovam a posse da cessionária. Acrescenta que todos os pagamentos e encargos são sustentados pela cessionária desde a cessão de direitos firmada em 1997. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja excluído o referido bem imóvel do inventário. Sem pedido de tutela antecipada recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Preparo regular (ID 23708557). Contrarrazões do agravado pelo não conhecimento do recurso, em face da preclusão, ou, caso assim não se entenda, seu não provimento (ID 24447237). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. A insurgência da agravante direciona-se à decisão proferida pelo juízo de origem ao ID 82601237, a qual, entre outras questões, dispõe sobre dois bens imóveis, para reiterar decisões anteriores, em que um foi mantido no inventário e outro foi excluído. A propósito, veja-se o teor da decisão no ponto: 3. Algumas decisões já traçaram balizas sobre bens que devem ser mantidos e bens que devem ser excluídos deste inventário: a) os direitos sobre o Lote 007, Módulo D, Pad/DF (também identificado como lote 07D-07DDF D, cujo uso é cedido pela Administração Pública) foram mantidos no inventário, como decidido ao id. 72547252, pois a despeito da formal cessão para terceiros, a meeira ainda tem a posse do bem. b) o imóvel localizado na SHN Qd 02, Bloco I, Unidade 92, Vaga de garagem 2o subsolo, Brasília Office Tower foi excluído (decisão de id. 72547252) (grifo nosso) Note-se, portanto, que a decisão ora recorrida apenas afirma que a questão referente ao imóvel descrito como Lote 007, Módulo D, Pad/DF já foi decidida nos autos. A decisão ao ID 72547252 a que se refere o magistrado foi proferida em 17 de setembro de 2020, quando restou definida a manutenção dos direitos possessórios sobre o referido imóvel no presente inventário. Veja-se: Acolho a manifestação do inventariante dativo, Dr. VALTER KAZUO TAKAHASHI. O imóvel situado no Lote 007, Módulo D, Pad/DF, teve transferido o contrato de concessão em 1999 (id 59332254), consta da inicial que a Sra. Miraci e o inventariado conviviam em união estável desde 1986, tendo a primeira filha da união sido registrada em 1989 (id 40937691). Compulsando os autos, observo que não foi ajuizada ação de reconhecimento de união ou apresentado contrato de união estável. O processo tramita desde 2009 e em nenhum momento foi contestada a união estável havida entre a Sra. Miraci e o falecido. Assim, entendo que, consoante declarado, o casal convivia desde 1986 e, tendo o contrato de concessão sido assinado em 1999, os direitos possessórios sobre o imóvel em questão devem ser partilhados no presente inventário.(grifo nosso) Sobre essa decisão não houve qualquer insurgência das partes, operando-se, dessa forma, a preclusão sobre o tema. Ressalte-se que a preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Além disso, busca a agravante defender direitos da suposta cessionária, a qual sequer é parte nos autos, carecendo-lhe, portanto, de interesse quanto ao ponto, de modo que, acreditando a cessionária, Sra. Maria de Lourdes Alvim Gomes, possuir direitos sobre o imóvel, deve ela mesma buscar, em nome próprio, seus direitos. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora